Tribunal: STJ
Processo: 1000096-40.2022.8.26.0159
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831005 - SP (2025/0006225-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
FELIPE VALENTIM DA SILVA - PE031671
GABRIELA COSTA PIRES - PE046580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
CONTRIBUIÇÕES. CONVÊNIO. CONCESSIONÁRIA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E
282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83
/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando a
declaração de nulidade das cláusulas e disposições do convênio que
permitam a remuneração de 4,5% sobre o valor arrecadado com a CIP, de
forma que a integralidade da CIP arrecadada seja transferida para conta
municipal sem qualquer desconto. Na sentença, julgou-se o pedido
procedente. No Tribunal
a sentença foi mantida. Nesta Corte, o
a quo,
recuso especial não foi conhecido. O valor da causa foi fixado em R$
1.000,00 (mil reais).
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Relativamente às demais alegações de violação (art. 6o, § 1o,
da Lei n. 8.987/1995), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
Documento eletrônico VDA50424472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ee81247-9401-4c15-ba7a-23e78a6d0816

"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
IV - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à
interposição pela alínea
, impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
19/10/2017
.
27/10/2017
V - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o
disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ee81247-9401-4c15-ba7a-23e78a6d0816

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831005 - SP (2025/0006225-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
FELIPE VALENTIM DA SILVA - PE031671
GABRIELA COSTA PIRES - PE046580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
CONTRIBUIÇÕES. CONVÊNIO. CONCESSIONÁRIA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E
282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83
/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando a
declaração de nulidade das cláusulas e disposições do convênio que
permitam a remuneração de 4,5% sobre o valor arrecadado com a CIP, de
forma que a integralidade da CIP arrecadada seja transferida para conta
municipal sem qualquer desconto. Na sentença, julgou-se o pedido
procedente. No Tribunal
a sentença foi mantida. Nesta Corte, o
a quo,
recuso especial não foi conhecido. O valor da causa foi fixado em R$
1.000,00 (mil reais).
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Relativamente às demais alegações de violação (art. 6o, § 1o,
da Lei n. 8.987/1995), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
Documento eletrônico VDA49449676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:08
Código de Controle do Documento: 90af8f8c-42db-429c-bff0-e05592f72abf

"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
IV - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à
interposição pela alínea
, impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
19/10/2017
.
27/10/2017
V - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o
disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
Documento eletrônico VDA49449676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:08
Código de Controle do Documento: 90af8f8c-42db-429c-bff0-e05592f72abf

No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Contudo, faz-se necessário reiterar que o acórdão recorrido, entender que a ausência
de previsão legal expressa impede a realização da compensação entre credores e devedores
recíprocos, está em dissonância com o que determina o art. 368, do Código Civil.O acórdão
recorrido entende que a ausência de expressa previsão legal autorizativa impede a realização
da compensação de créditos e débitos e, por isso, não poderia ser imposta unilateralmente
pela Companhia. Ocorre que, o instituto da Compensação como forma de adimplemento de
obrigações NÃO depende de expressa autorização legal municipal, pois está previsto no art.
368 e seguintes do Código Civil, sendo necessário apenas a ausência de renúncia das partes
para sua utilização.
[...]
Ora, as dívidas e créditos que a Elektro e o Município de Cunha mantêm se
enquadram perfeitamente na moldura traçada pelo celebrado doutrinador civilista, sendo
plenamente aplicável o instituto ao caso, o que impede a aplicação das restrições contidas
no art. 170 do CTN3. Com efeito, embora os valores arrecadados pela Elektro sejam
relativos a tributos, sua relação com o ente credor da CIP não é de caráter tributário,
conforme se esclareceu no ao longo do processo, mas sim, de caráter contratual. Pois, como
escrito, a relação mantida entre os ora Agravante e Agravado tem caráter civil-
administrativo, incidindo sobre o caso normas civis e administrativas, não tributárias.
[...]
Dessa forma, verifica-se que, em nenhum momento, a concessionária deu à CIP
destino diverso do que lhe preconiza a Constituição Federal e a legislação municipal. Pelo
contrário, a conduta adotada pela concessionária teve como consequência inarredável o
cumprimento do disposto na legislação constitucional e infraconstitucional de regência. Isso
porque, não estamos diante de um imposto, mas de uma contribuição, as quais são espécies
tributárias diversas e possuem, por via de consequência, diferenças basilares. Essa distinção
é crucial para entender que a Elektro tem o direito de compensar os débitos de IP com os
créditos arrecadados de CIP e possui direito de ser remunerada pela assunção contratual do
referido encargo de arrecadar tributo de terceiro. Isso porque, os impostos não têm
arrecadação vinculada. Quer dizer, o produto da arrecadação tributária é alocado de acordo
com a vontade do ente político seguindo as diretrizes das leis orçamentárias e alocando os
valores para custear os serviços que entende como necessários e que são obrigados a prestar,
bem como ao pagamento da folha de servidores. Já as contribuições têm arrecadação, por
outro lado, vinculada. Ou seja, o produto da arrecadação serve ao um propósito pré-definido
e não pode ser modificado por lei ou regulamento infraconstitucional. É o caso da CIP.
[...]
Diversos julgados do próprio STJ são admitidos exatamente em razão da má
valoração (ou a sua falta) das provas apresentadas pelas partes, nada obstante o Princípio da
Livre Persuasão Racional facultado aos nossos eminentes Magistrados. LUIS GUILHERME
MARINONI, manifestando-se sobre o tema, assim pronunciou-se:
Note-se que a valoração da prova implica na relação entre a prova –
abstratamente considerada de forma perfeita – e o fato, ao passo que a compreensão
da prova em abstrato supõe o conhecimento do conteúdo e do significado da prova
Documento eletrônico VDA49449676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:08
Código de Controle do Documento: 90af8f8c-42db-429c-bff0-e05592f72abf

enquanto instrumento para a demonstração de um fato” (in Revista de Processo
(REPRO) no 130, ano 30, Dezembro 2005. RT).
Igualmente, o EXMO. MINISTRO FÉLIX FISCHER, Relator do Resp no 268.249
/DF, em seu voto, asseverou:
A quaestio é iuris e não facti. Trata-se, in casu, de hipótese de revaloração do
que foi apreciado e não do vedado reexame material cognitivo (ex vi Súmula 07 STJ).
[...]
Neste mesmo sentido, pedimos vênia para colacionar outros julgados que dão abrigo
à tese aqui defendida:
Processual penal. Embargos de declaração. Recurso Especial. Homicídio
qualificado e corrupção de menores. Pronúncia. Embargos de Declaração. Limites. I -
Se a pronúncia se limita ao juízo de admissibilidade de acusação não há que se falar
em excesso prejudicial aos réus. II - A revaloração do material cognitivo delineado
em acórdão recorrido é permitido em sede de recurso especial, ao contrário do
reexame da prova (Súmula no 7 - STJ). III - Tópicos que não guardam relação com
omissão, ambigüidade, obscuridade ou contradição desmerecem esclarecimento.
Embargos de declaração (2) rejeitados. – Resp no 192.049. 5a Turma. Relator: Min.
Félix Fischer. DJ 29.03.1999. – grifou-se. *** “Penal. Recurso Especial. Art. 168-a
do Código Penal. Reexame e Revaloração de provas. Súmula no 07/STJ. I – A
revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório
recorrido não implica no vedado reexame do material de conhecimento
(Precedentes). II - Não se conhece de recurso especial que, para o seu objetivo, exige
o reexame da quaestio facti (Súmula no 7 - STJ). Recurso não conhecido.” Resp no
683.702. 5a Turma. Relator: Min. Félix Fischer. DJ 02.05.2005. – grifou-se.
Dessa forma há que se entender que reexame de provas seria, como o próprio nome
diz, uma nova análise probatória. Já a revaloração de provas, por seu turno, é compreendida
como um juízo de valor sobre a prova produzida, a qual não foi adequadamente apreciada
pelas instâncias inferiores. Neste sentido, conforme amplamente demonstrado no Recurso
Especial interposto, há que se observar que de acordo com a prova dos autos, ao se fazer
uma revaloração, chegamos à lógica conclusão de que as decisões que deram azo ao
presente agravo não observaram a autorização legal para compensação de valores, previsto
no art. 368, do Código Civil, para resguardar os princípios pilares do contrato de concessão,
quais seja, adequação dos serviços, modicidade tarifária e equilíbrio econômico-financeiro
do contrato de concessão.
[...]
Prudente ainda trazer a lume o entendimento do ilustre Professor de Direito
Tributário da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
SP) e escritor, ROQUE ANTONIO CARRAZZA, esposado em parecer destinado à
Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE), tendo como
tema central a análise da constitucionalidade e legalidade das legislações municipais que
disponham sobre a atribuição de substituição tributária em matéria de CIP/COSIP e a
necessidade de a empresa ser remunerada pelo encargo de arrecadar o tributo.
[...]
Com isso, preserva-se, a um só tempo, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato
de concessão, que não se altera por decisões unilaterais, e que podem gerar efeitos na
modicidade da tarifa, e, por conseguinte, aumento nas tarifas de energia elétrica a ser
suportado pela população, assim também se evita o enriquecimento sem causa dos
Documento eletrônico VDA49449676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:08
Código de Controle do Documento: 90af8f8c-42db-429c-bff0-e05592f72abf

Municípios que não vierem a pagar pelo encargo atribuído à Concessionária, a qual,
efetivamente, tem custos e deve ser remunerada para tanto, conforme vem reconhecendo a
jurisprudência pátria nos casos mais atuais. Logo, observa-se que a decisão agravada vai de
encontro com a correta valoração das provas dos autos, não incorrendo a ora Agravante em
comportamento vedado pela Súmula 07. Isso porque, o Recurso Especial interposto pela
Agravante tinha como objetivo o reconhecimento da possibilidade de realização de
compensação pela Distribuidora de energia elétrica para extinção de obrigações, desde que
presentes os requisitos necessários do art. 368, do Código Civil, bem como a remuneração
pelo encargo de arrecadar a CIP. A própria argumentação da Agravante resume ao fato de
que não há necessidade de expressa previsão contratual para sua realização, mas a mera
ausência de renúncia ao instituto previsto no Código Civil.
[...]
Dentre as várias espécies de compensação, a que se observa no presente caso é a
compensação legal. E, seguindo a doutrina civilista e observando a legislação atual,
observa- se que para que sua realização é exigido:
i) que duas pessoas sejam ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra; ii)
a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis; iii) não haja renúncia
ao instituto da compensação.
Assim, na presente situação, não é necessário reexaminar provas, pois é incontroverso
o fato que existem dívidas e créditos que a Neoenergia Elektro e o Município de Cunha
mantêm. Logo, o caso em questão se enquadra perfeitamente na moldura traçada pela
legislação e doutrina civilista para realização da compensação, sendo plenamente aplicável
o instituto ao caso.
[...]
Ocorre que, essa interpretação se deu em sentido diametralmente oposto do
entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conforme consta no
trecho do acórdão proferido no julgamento da Apelação no 2.226.194-68/2011-0021:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO.
INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO PAGA AS FATURAS DE
CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO
DA
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
–
COSIP.
CONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF. PEDIDO DE RETENÇÃO DA CIP PARA
PAGAMENTO
DAS
FATURAS
EM
ATRASO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
RETENÇÃO
DO
VALOR
ARRECADADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ATRASO. VIOLAÇÃO
À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REFORMA QUE SE IMPÕE. A CIP
está prevista no art.149-A da CF que adveio da Emenda Constitucional no. 39 de
2002 e da forma como está hoje, na maioria das legislações infraconstitucionais
brasileiras vê-se que estamos diante de um Imposto. Serviço público uti universi.
Com efeito, como a receita da contribuição não pode ter fim diverso daquele para o
qual ela foi instituída, é mister que se mantenha a equação arrecadação/despesa, pois
que não há outro destino a ser dado ao excesso da receita arrecadada.
[...]
Documento eletrônico VDA49449676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:08
Código de Controle do Documento: 90af8f8c-42db-429c-bff0-e05592f72abf

Além do dissídio jurisprudencial já apontado, foi ressaltado que o Tribunal de Justiça
do Estado de Pernambuco (TJPE) possui julgados reiterados entendendo que, uma vez
constante da avença formulada entre as partes, o pacto deve ser cumprido, desde que não
haja vedação legal municipal. Vejamos:
Tribunal de Justiça de Pernambuco CÂMARA REGIONAL DE CARUARU –
SEGUNDA TURMA APELAÇÃO n.o0000133-23.2020.8.17.3290 Apelante:
MUNICÍPIO
DE
SÃO
CAETANO
Apelada:
CELPE
(NEONERGIA
PERNAMBUCO - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO) Origem: Vara Única
de São Caetano-PE Relator: Des. Evio Marques da Silva EMENTA PROCESSUAL
CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA
CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PREVISÃO CONTRATUAL DE
RETENÇÃO DE 5% (CINCO POR CENTO) PELA CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA. FACULDADE MUNICIPAL. ENTE PÚBLICO OPTOU
PELA ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA CONCESSIONÁRIA. RETENÇÃO
PELA CONCESSIONÁRIA DOS VALORES ARRECADADOS DA CIP.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CLÁUSULA
COMPENSATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IMPOSIÇÃO
UNILATERAL.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a Municipalidade
optado por delegar a atividade de arrecadar a contribuição à concessionária de
energia elétrica, não pode pretender modificar, ainda que pela via Judiciária, as
cláusulas de contrato legal e anteriormente fixado, em especial, a cláusula que
autoriza a "compensação" de débitos e créditos. 2. O acordo entabulado e ora
questionado insere-se no âmbito dos negócios jurídicos plenamente aptos a produzir
os efeitos obrigacionais que justificam a sua existência. A condição de ente público
não autoriza ou enseja a possibilidade de abstenção relativamente às obrigações
validamente assumidas. 3. Não pode o ente público, ao pretexto de atender ao
interesse da coletividade, furtar-se ao cumprimento de suas obrigações contratuais.
Tal interesse, portanto, não deve ser tutelado estimulando-se a mora, porque essa
poderá comprometer, por via reflexa, toda a coletividade, sobrevindo má prestação
dos serviços, baseada na quebra de equilíbrio provocada pela inadimplência e
consequente abalo de confiança.
[...]
A partir dos julgados acima, se pôde constatar os dois elementos fundamentais à
realização da compensação ou encontro de contas: 1) Que a lei municipal autorize ou não
vede tal procedimento; 2) A existência de avença entre as partes apta a identificar quais
parcelas serão objeto de compensação. No caso do Município de Cunha, as duas condições
se mostram presentes, vez que, relativamente à legislação municipal, não há qualquer
vedação ao instituto, ao passo em que faculta à administração municipal a possibilidade de
formalizar contrato com a Concessionária para a arrecadação e repasse do tributo.

É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA49449676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:08
Código de Controle do Documento: 90af8f8c-42db-429c-bff0-e05592f72abf

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (art. 6o, § 1o, da Lei n. 8.987
/95), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n.
282 e 356 da Súmula do STF.
O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
Documento eletrônico VDA49449676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:08
Código de Controle do Documento: 90af8f8c-42db-429c-bff0-e05592f72abf

por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og
17/5/2018
24/5/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.717.512
13/3/2018
19/3/2018
/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:08
Código de Controle do Documento: 90af8f8c-42db-429c-bff0-e05592f72abf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.005 / SP
Número Registro: 2025/0006225-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000964020228260159
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS : LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
FELIPE VALENTIM DA SILVA - PE031671
GABRIELA COSTA PIRES - PE046580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS : LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
FELIPE VALENTIM DA SILVA - PE031671
GABRIELA COSTA PIRES - PE046580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50398389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:34
Código de Controle do Documento: ef97ac4f-e68a-4ee3-b631-97bbb9e8896f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:34
Código de Controle do Documento: ef97ac4f-e68a-4ee3-b631-97bbb9e8896f